Tribunal: STF
Processo: RHC 255388
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. SUBSTITUIÇÃO DO DECRETO PRISIONAL IMPUGNADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OBJETO E DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jiangfeng Lu ou Jianfeng Lu contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 5.3.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 963.559/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente denunciado, em 13.8.2024, pela apontada prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes, duas vezes) e no caput do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta do incluso Inquérito Policial que, em data incerta, porém antes do dia 20 de janeiro de 2024, na Avenida do Estado, 5748, 9º andar, apartamento 910, Cambuci, nesta cidade e comarca, WOJUN GONG, qualificado às fls., e YIWEI LUO, qualificado às fls., utilizavam, possuíam e guardavam os seguintes objetos destinados à preparação e produção de drogas: 4 embalagens de papeis, fita adesiva, rolos de papel alumínio e plástico fino, 1 recipiente de vidro com cristais, 13 recipientes de vidro, 6 recipientes com liquido, 1 liquidificador, 3 peneis, 1 fogão, 1 maçarico, 1 pequena balança, 1 bomba d'água elétrica e 1 manta aquecedora elétrica, todos sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme autos de exibição e apreensão de fls. e laudo pericial a ser juntado. 



    Consta do incluso inquérito policial que, no dia 20 de março de 2024, por volta das 8h20n, na Rua Ernesto de Castro, n. 235, Torre A, apartamento 1208, Brás, nesta cidade e comarca, WOJUN GONG, qualificado às fls., e JIANGFENG LU, qualificado às fls., guardavam e tinham em depósito, drogas, consistentes em 5 porções contendo 5.957g de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme autos de exibição e apreensão de fls., laudo de constatação às fls. e laudo toxicológico a ser posteriormente juntado. 



    Consta, ainda que, no dia 2 de julho de 2024, por volta das 9h30m, Rua Bueno de Andrade, 640, apartamento 161, Aclimação nesta cidade e comarca, BO HONG, qualificado às fls. e JIANGFENG LU, qualificado às fls., guardavam e tinham em depósito diversas porções contendo 164,7g de cocaína e 130g de Cetamina, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência de fls., laudo de constatação às fls. (autos n.1520477-77.2024.8.26.0050) e laudo toxicológico a ser posteriormente juntado.



    Por fim, consta que no dia 2 de julho de 2024, por volta das 9h30m, Rua Bueno de Andrade, 640, APTº 161, Aclimação nesta cidade e comarca, BO HONG, qualificado às fls., e JIANGFENG LU, qualificado às fls., possuíam, tinham em depósito e ocultavam, 136 projeteis, sendo 100 MUNIÇÕES DE .22, 19 MUNIÇÕES DE .380, 6 MUNIÇÕES DE .32, 1 MUNIÇÃO DE .40, 10 MUNIÇÕES DE 9MM, uma arma de fogo da marca QGK, uma arma de fogo da marca BEEMAN, conforme boletim de ocorrência de fls. e laudo pericial a ser juntado oportunamente. 



    Segundo consta, no dia 20 de janeiro de 2024, policiais militares foram acionados pela guarnição do Corpo de Bombeiros, que encontrou uma refinaria de droga no apartamento nº 910 da Avenida do Estado, 5748, após atenderem a um chamado para ocorrência de incêndio no apartamento mencionado, no qual havia um vasilhame de medida contendo um produto desconhecido cozinhando no fogão. 



    Ao chegarem no local, os policiais localizaram os apetrechos supramencionados destinados à preparação e produção de drogas. 



    Em sede policial, a proprietária do imóvel, informou que o referido apartamento foi alugado pela plataforma do Quinto Andar, com início no dia 26/5/2022; tendo como moradores: Yiwei Luo e Wojun Gong (fls.). 



    A síndica do condomínio também confirmou que Yiwei Luo residia no imóvel e que, no dia do incêndio, passou a noite no local com a mãe de seu filho pequeno e saiu um pouco tempo antes de começar a fumaça, bem como localizou algumas fotos e contas direcionadas a ele (fls.). 



    O laudo pericial papiloscópico nº 697/2024 encontrou fragmento de impressões papilares de Xianweng Chene e WOJUN GONG.



    Ocorre que, no dia 20 de março de 2024, policiais civis foram até o imóvel localizado na rua Ernesto de Castro, n. 235, Torre A, Aptº 1208, Brás, com o intuito de cumprir o mandado de busca e apreensão deferido nos autos do processo nº 1505569-15.2024.8.26.0050, conforme boletim de ocorrência de fls..



    Ao ingressarem no local, visualizaram a cozinha com equipamentos utilizados para a produção de drogas sintéticas; um exaustor e outros equipamentos utilizados para a produção e embalagens jogadas num canto. No interior de um pequeno armário, foram encontradas sacolas com 15 porções contendo 5.957g de cocaína.



    Ademais, foram localizados R$ 2.031,00 (dois mil e trinta e um reais), em espécie, conforme auto de exibição e apreensão de fls..



    Outrossim, o funcionário do prédio afirmou que o responsável pelo laboratório residia no apartamento 1107, de forma que os policiais se dirigiram ao apartamento e foram recepcionados pelo denunciado.



    Indagado, WOJUN GONG, confirmou que era responsável pelo apartamento 1208, inclusive sabia a senha de entrada. 



    Durante busca pessoal, foi localizada uma chave do veículo FORD/TERRITORY em posse do denunciado. 



    Durante vistoria do interior do veículo, foram localizadas, no interior do estepe, 2 porções contendo 856g de cocaína. 



    Além disso, foi fornecido o contrato de locação do apartamento, tendo como locatário JIANGFENG LU, CPF 241.554.478-78 (fls.), sendo que no apartamento também foram encontrados documentos relacionados ele. 



    Assim, expediu-se de mandados de busca e apreensão nos endereços relacionados à JIANGFENG LU (processo nº 1520477-77.2024.8.26.0050). 



    Ocorre que, no dia 2 de julho de 2024, no endereço situado à Rua Bueno de Andrade, 640, aptº 161, foi encontrado novo local destinado ao preparo e uso de drogas, sendo preso em flagrante delito BO HONG, conforme registrado no Boletim de Ocorrência nº JA3791/2024.



    Ao chegarem no local, BO HONG franqueou a entrada dos policiais no imóvel, no qual foram localizadas as armas, munições, porções contendo 164,7g de cocaína e 130g de Cetamina. 



    Também foram apreendidos também no interior do apartamento aparelhos celulares, diversos cartões bancários, passaporte em nome do investigado JIANGFENG LU” (fls. 3-6, e-doc. 11).



    3. Em 29.8.2024, o juízo da Trigésima Segunda Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do recorrente e dos corréus Luo Ywei e Wojun Gong (Ação Penal n. 1504132-36.2024.8.26.0050, e-doc. 9). O decreto prisional do recorrente foi cumprido em 30.8.2024 (fl. 2, e-doc. 10).



    4. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2286265-50.2024.8.26.0000, denegado pela Décima Sexta Câmara Criminal em 12.11.2024. Tem-se na ementa do julgado: 



    “Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes posse de arma de fogo e munições de uso restrito. Inviabilidade. Pleito objetivando a revogação da decretação da prisão preventiva, ante a alegação de ausência de seus requisitos e carência de fundamentação idônea, ressaltando, ainda, a necessidade de extensão dos efeitos do habeas corpus nº. 2223279-60.2024.8.26.0000, posto que o paciente ostenta as medidas condições pessoais e que é inocente quanto ao delito de posse de arma de fogo e munições de uso restrito. Inviabilidade. Ab initio, quanto a alegação de inocência do paciente da imputação relacionada ao crime posse de arma de fogo e munições de uso restrito, é certo que sua apreciação demanda dilação probatória, cabendo ao magistrado a quo avaliar, no decorrer da instrução processual, com lastro nas provas que serão produzidas, se a referida versão defensiva deverá prevalecer em detrimento da ofertada pelo órgão ministerial, o que torna intangível qualquer análise desta relatoria, sobretudo na estreia via do presente remédio heroico, sob pena, inclusive, de supressão de instância. Outrossim, no que concerne ao pleito de extensão dos efeitos do habeas corpus n. 2223279-60.2024.8.26.0000, evidente que o paciente não foi preso em semelhantes circunstâncias que BO HONG, já que o volume de entorpecentes apreendido nos delitos a ele imputados é muito superior (aproximadamente 6 quilos de cocaína), restando evidente sua maior periculosidade. Por derradeiro, diante do panorama evidenciado nos autos, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta dos delitos a ele imputados, evidenciada não só pela quantidade de entorpecentes apreendidos no cumprimento do mandado de busca e apreensão (aproximadamente 6 kg de cocaína), mas também pela variedade de munições e armas encontradas no local, elementos esses sinalizadores de sua periculosidade e que demonstram, in casu, a insuficiência de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 5). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 963.559/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.12.2024, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma, que, em 5.3.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto, nestes termos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A alegação de inocência não pode ser examinada pelo Superior Tribunal de Justiça na presente via, por pressupor revolvimento de fatos e provas, providência essa vedada no âmbito do writ e do recurso ordinário que lhe faz as vezes. 



    2. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    3. Na espécie, a manutenção da segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de entorpecentes apreendidos, a saber, mais de 6kg (seis quilos) de cocaína, além de 130g (cento e trinta gramas) de Cetamina (e-STJ fl.), enfatizando, ainda, que se trata do delito de tráfico de drogas supostamente praticado de forma reiterada e organizada.



    Corroborando a compreensão de primeiro grau, pontuou o Tribunal de origem que se afigura ‘[...] necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta dos delitos a ele imputados, evidenciada não só pela quantidade de entorpecentes apreendidos no cumprimento do mandado de busca e apreensão (aproximadamente 6kg de cocaína), mas também pela variedade de munições e armas encontradas no local, elementos esses sinalizadores de sua periculosidade e que demonstram, in casu, a insuficiência de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão’. 



    4. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 49). 



    6. Contra esse último acórdão a defesa interpôs, em 17.3.2025, o presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa sustenta que “a decretação de prisão cautelar exige a presença cumulativa do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, ou seja, a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, aliados a demonstração concreta do perigo gerado pelo suspeito em liberdade e a contemporaneidade do delito. No presente caso, nenhum destes requisitos foram satisfeitos” (fl. 3, e-doc. 57). 



    Alega que “a prisão do Recorrente decorreu tão somente dele constar como locador de um apartamento em que foram apreendidos entorpecentes, o que é insuficiente para demonstrar eventual liame entre ele e as drogas apreendidas, inexistindo indícios mínimos de autoria” (fl. 4, e-doc. 57).



    Salienta que o recorrente “é primário, inexistindo motivos para pressupor que ele delinquiria em liberdade, não há nada em concreto que o desabone, além de elucubrações acusatórias” (fl. 4, e-doc. 57). 



    Assevera que “as cautelares primárias previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são mais que suficientes para o presente caso, haja vista trata-se de crime sem violência e grave ameaça. Além disso, o Recorrente é primário e possui residência fixa” (fl. 5, e-doc. 57).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, o Recorrente requer o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário, com a consequente revogação de sua prisão preventiva, sem prejuízo de subsidiariamente, serem aplicadas algumas das cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal” (fl. 6, e-doc. 57).



    7. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 70).



    8. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso ordinário, em parecer com a seguinte ementa:



    “Recurso em Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação idônea: gravidade em concreto do delito, consubstanciada na expressiva quantidade de droga apreendida - 6 kg de cocaína e 130 g de Cetamina, além da apreensão de vasto acervo de munições e armas de fogo. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não provimento do recurso” (fl. 1, e-doc. 79).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O presente recurso ordinário em habeas corpus carece de objeto e de interesse de agir. 



    10. Este recurso ordinário volta-se contra o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.3.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 963.559/SP, pelo qual mantida a custódia preventiva do recorrente.



    No habeas corpus, a defesa insistia na revogação da custódia preventiva do recorrente, decretada pelo juízo da Trigésima Segunda Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP em 29.8.2024 (Ação Penal n. 1504132-36.2024.8.26.0050), quando do recebimento da denúncia apresentada pelo Ministério Público estadual. 



    11. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 24.2.2025, o juízo da Trigésima Segunda Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP julgou a Ação Penal n. 1504132-36.2024.8.26.0050 e condenou o recorrente às penas de quatorze anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil, cento e dez dias multa, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes, duas vezes) e no caput do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito). Na sentença, negou-se ao recorrente o direito de apelar em liberdade, sendo mantida a prisão cautelar decretada quando do recebimento da denúncia.



    12. Quando interposto o presente recurso ordinário em habeas corpus, em 17.3.2025, o recorrente já tinha sido condenado e o decreto prisional objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça, substituído pelos fundamentos adotados na sentença condenatória. No momento da interposição deste recurso ordinário em habeas corpus, não mais havia, portanto, efetividade jurídica na pretensão do impetrante.



    Este Supremo Tribunal Federal assentou que “a sentença condenatória superveniente, ainda que não lance mão de fundamentos induvidosamente autônomos e diversos da ordem prisional originária, prejudica a impetração voltada à impugnação do decreto segregatório inicialmente atacado, a ensejar o não conhecimento da impetração” (HC n. 143.333/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 21.3.2019). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…)



    3. A decisão do STJ está alinhada com o entendimento da Primeira Turma do STF, segundo o qual a superveniência da sentença condenatória prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 121.042, de minha Relatoria; RHC 120.600, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 117.385-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 115.661, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber). Entendimento, esse, confirmado pelo Plenário desta Corte, ao examinar HC 143.333, da Relatoria do Ministro Edson Fachin. (…)



    7. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 221.084-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ALEGADA CONDIÇÃO DE ‘MULA’. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. PERDA DO OBJETO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA OU PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.882-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora